Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731318-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO SALES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRA BRASILIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O IGP-M deve ser aplicado como índice de correção monetária para as taxas condominiais em atraso, conforme expressamente previsto na convenção condominial que regula a relação livremente pactuada entre os condôminos e o condomínio. Prevalência dos princípios da autonomia privada e da segurança jurídica. 2. Não se deve confundir juros moratórios com correção monetária, pois ambos os conceitos são claramente diferenciados na convenção condominial. A correção monetária tem como objetivo preservar o valor real da dívida, enquanto os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no pagamento. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil e 39, § 1o, da Lei 9.069/1995, sustentando ser devida a aplicação da taxa SELIC para correção monetária quando ausente previsão expressa de índice diverso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ para comprová-la. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 406 do CC e 39, § 1o, da Lei 9.069/1995, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 64377626): "(...) No entanto, no caso em análise, há convenção específica que estipula a utilização do IGPM como índice de correção monetária, consoante se depreende do documento de id.200910229, autos originários (cláusula 9.7 do Regimento Interno do edifício Terra Brasilis)." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, no tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021